Tribunal: CARF
Processo: 11330.001210/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001210/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
TENGEL TÉCNICA DE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/12/1999
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL. INSUBSISTÊNCIA.
O lançamento é improcedente, pois não teria como exigir documentos fora do
prazo decadencial. Impossibilidade da exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001210/2007-84
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001210/2007-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à multa em razão da
empresa deixar de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, conforme previsto no ao artigo 32, inciso I da Lei n°
8.212/91, c/c artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ, constitui infração a empresa deixar de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, a improcedência da ação fiscal com base na decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da multa por ter a empresa deixado de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme
previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso I, combinado com o art. 225, inciso I, parágrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, em análise aos Recibos de
Pagamento de Pró-Labore e os Recibos de Pagamento de Autônomos apresentados, constatou-se
que a empresa não relaciona esses segurados em sua folha de pagamento mensal. Por outro lado,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001210/2007-84

as remunerações recebidas pelos segurados empregados através de Recibos de Férias e Rescisões
de Contrato de trabalho, também não estão incluídas nas folhas de pagamento mensal da
empresa.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia a improcedência do crédito
tributário em virtude da ocorrência de decadência do direito do Fisco de exigir folhas de
pagamento relativas a período decaído.
Pois bem. No que tange ao prazo decadencial, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que
resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso de descumprimento de obrigação acessória (ou instrumental), não há que
se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Neste caso, o
prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 173, I do CTN, conforme se
verifica dos verbetes das Súmulas CARF no 148 e no 101:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.515 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001210/2007-84

Pois bem. Para a realização da atividade de lançamento, conforme disposto no
artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários, para que a atividade de
apuração do crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como
determina a legislação de regência. Fora do prazo decadencial não há que se falar em guarda dos
livros.
De acordo com o que se verifica da decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, ressai claro que não caberia
a exigência das folhas de pagamento, ou manter em guarda documentação de período fora do
prazo decadencial.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
28/05/2007, e os documentos são relacionados ao período de março de 1997 a dezembro de
1999, nos termos do artigo 173, I do CTN, não teria mais como exigir a documentação requerida
pela fiscalização.
Dessa forma, constata-se a insubsistência do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital